Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNCÃO CARNAL. VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA E SOB EFEITO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1o, parte final, do Código Penal – vulnerabilidade temporária decorrente de embriaguez ou pelo consumo de drogas –, exige-se a demonstração, mediante prova inequívoca, de que a vítima, no momento do ato sexual, era absolutamente incapaz de oferecer resistência.
2. Embora provada a ocorrência dos atos libidinosos narrados na denúncia, ocorridos durante o longo período de tempo que a vítima esteve na companhia do réu ingerindo bebida alcoólica e consumindo drogas, mantém-se a sua absolvição, diante da impossibilidade de se determinar em que momento ocorreram tais atos, bem como se ela não tinha nenhuma capacidade de oferecer resistência, por estar completamente embriagada.
3. Recurso provido para fazer prevalecer o voto minoritário.